Tribunal: TJMT
Processo: 1009615-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009615-82.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: MICHAEL GONCALVES DO AMARAL
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Enio Martimiano da Cunha Júnior, em favor de Michael Gonçalves do Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de abril de 2021, juntamente com o coacusado Anderson Carleto de Rezende, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), por ter sido flagrado transportando 2,190 kg (dois quilogramas e cento e noventa gramas) de maconha, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006136-52.2021.8.11.0042, que deu origem a instauração do Inquérito Policial n. 1007501-44.2021.8.11.0042.
Sustenta, o impetrante, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo tendo em vista o transcurso de mais de 30 (trinta) dias de sua custódia cautelar sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia, conforme estipula o art. 51, caput, da Lei n. 11.343/06, destacando que o inquérito policial foi concluído e encaminhado à vara competente no dia 20 de maio de 2021.
Assevera, além disso, que o Mistério Público não respeitou o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 54 do diploma normativo acima referido, segundo o qual, após o recebimento do processo deveria: (I) requerer o arquivamento, (II) requisitar as diligências que entender necessárias ou (III) oferecer denúncia.
Alega, também, que, inobstante o momento excepcional vivenciado por conta da pandemia por conta da Covid-19, a mora processual não se justifica diante dos avanços tecnológicos que possibilitam a realização de todos os processuais, sem exceção, forma remota, inclusive em regime de teletrabalho, razão pela qual sustenta que houve violação a direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo, bem como também não há elementos que indiquem com segurança que não houve desdobramento das investigações; isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente no caso em análise em que o processo originário tem mais de um acusado e houve requerimento de revogação da custódia em primeiro grau de jurisdição e este é o segundo habeas corpus impetrando o que acaba por atrasar a marcha processual.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator